Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. A duplicata mercantil é espécie de título de crédito emitida pelo sacador mediante a prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado. A objeção à duplicata virtual não se sustenta diante da leitura sistemática da Lei no 5.474/1968, que, no seu artigo 13, § 1o, faculta a possibilidade de a duplicata ser protestada por indicação, ou seja, com menção aos elementos que identificam a duplicata. Ademais, o artigo 8o, § 1o, da Lei no 9.494/1997, admite o protesto por indicação em meio magnético. Assim, diante do regular protesto por indicações em meio eletrônico, a execução da duplicata virtual pode ocorrer nos termos do que dispõe o artigo 15, § 2o, da Lei no 5.474/1968, desde que acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. Precedentes do STJ.